Tribunal: STF
Processo: HC 254763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONEXOS AO DOLOSO CONTRA A VIDA IMPUTADO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2025, por Eliézer Demarce Júnior, advogado, em benefício de Hilda Lorrana Chrisostomo Martins, contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que, em 28.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 966.426/ES no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e os corréus João Marcos de Freitas Pereira, Luana de Souza Custódio, Igor Júnior de Castro e Matheus Viana Chaves denunciados, em 21.5.2024, pela apontada prática dos delitos previstos na alínea a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (tortura, duas vezes) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). O corréu Igor também foi denunciado pelo apontado cometimento do delito previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada) e o corréu Matheus pela prática do crime descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1: Narra a peça informativa que serve de base para oferecimento da presente denúncia, que na madrugada do dia 12 de novembro de 2022, por volta das 3h31min, Rua Joaquim Conrado de Miranda, Bairro Esplanada, Castelo/ES, os denunciados IGOR JÚNIOR DE CASTRO, JOÃO MARCOS DE FREITAS PEREIRA, MATHEUS VIANA CHAVES e HILDA LORRANA CHRISOSTOMO, juntamente com o adolescente R W P de S (17 anos), constrangeram as vítimas CARLA DE OLIVEIRA FELIX e WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA, com emprego de violência física e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com intuito de obter informação e confissão das vítimas; 



    2: Pelo que se apurou, o adolescente R teve seu veículo Volkswagen/Gol, placa MRH1767, subtraído no dia 11/11/2022 e depois de algumas diligências ele identificou como possíveis autores do furto CARLA e seu companheiro WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA, sendo que horas depois, ficou sabendo que eles estavam no Bairro Esplanada, oportunidade em que R chamou alguns amigos para o acompanharem e encontrou o casal no quintal de uma casa, onde várias pessoas (HILDA, R, IGOR, LUANA, JOÃO MARCOS e MATHEUS) agrediam WEMERSON; 



    3: Narra ainda, que o adolescente R reconheceu alguns objetos que estavam no interior do carro furtado na mochila de WEMERSON, entre eles um pen drive, um aparelho de som, uma pulseira de relógio e uma blusa de frio, quando então iniciou uma sessão de agressões físicas, desferindo socos e chutes no mesmo, sendo que mesmo ‘apanhando bastante’ WEMERSON não dizia onde o automóvel estava, tendo Carla admitido que ele havia sido o autor; 



    4: Consta que algumas horas após, ao tomar conhecimento que CARLA sabia do paradeiro do veículo, o adolescente R W P de S, juntamente com os denunciados HILDA LORRANA CHRISOSTOMO MARTINS, JOÃO MARCOS DE FREITAS PEREIRA, IGOR JÚNIOR DE CASTRO e MATHEUS VIANA CHAVES foram ao encalço de CARLA e a encontraram na casa de uma tia, quando invadiram o imóvel e retiraram ela a força do local e a colocaram em um automóvel VW GOL de cor cinza, quando também adentraram o adolescente R W P de S e os denunciados LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO, JOÃO MARCOS DE FREITAS PEREIRA e HILDA LORRANA CHRISOSTOMO MARTINS; 



    5: Narra mais, que em outro veículo Fiat de cor branca estava IGOR JÚNIOR DE CASTRO, THAYNARA APARECIDA DE ANDRADE DELARMELINA e MATHEUS VIANA CHAVES, indivíduo este que quando invadiu a casa estava armado, portando um revólver; 



    6: Emerge ainda da peça preambular, que dentro do veículo CARLA passou a ser ameaçada de morte, pois eles diziam que iriam matá-la, bem como seu pai e seus filhos e, a todo momento eles perguntavam sobre o local onde WEMERSON havia escondido o carro do adolescente R W P de S, vindo CARLA a responder que 
ele costumava ‘entregá-los’ no Bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES; 



    7: Consta mais, que seguiram para o local e lá chegando CARLA foi informada que WEMERSON tinha levado um veículo semelhante ao de R W P de S e ‘penhorado’ na boca de fumo pela importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e para devolvê-lo, o traficante queria a mesma quantia; 



    8: Narra ainda, que em seguida retornaram para Castelo e durante o trajeto o adolescente R W P de S e a denunciada LORRANE começaram a torturar CARLA com choques pelo corpo, utilizando uma lanterna, sendo que ao chegar no Bairro Esplanada todos foram até a casa de CARLOS ANTÔNIO FELIX (pai da CARLA), tendo o adolescente R W P de S o ameaçado, mandando que pagasse a dívida com o traficante para conseguir recuperar o automóvel. Muito amedrontado, CARLOS ANTONIO FELIX respondeu que não tinha o dinheiro, mas iria fazer de tudo para consegui-lo mas, ainda em tom de ameaça, disseram: SE NÃO CONSEGUIR, SUA FILHA VAI MORRER; 



    9: Consta mais, que a vítima CARLA foi levada até as casinhas abandonadas da Mineração Nemer e passou a ser novamente agredida pelo adolescente R W P de S e pelos denunciados MATHEUS VIANA CHAVES, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e HILDA LORRANA CHRISOSTOMO MARTINS com socos, chutes e choques. A vítima também teve seu pescoço, pés e mãos amarrados e em dado momento o denunciado MATHEUS VIANA CHAVES, utilizando um revólver, desferiu várias coronhadas em sua cabeça, testa e nariz (lesões descritas em documentos médicos); 



    10: Emerge ainda que no local o adolescente R W P de S fez uso da lanterna para aplicar mais choques no corpo de CARLA, sendo que em seguida, com exceção de MATHEUS, todos saíram do imóvel e permaneceram do lado de fora, quando o denunciado MATHEUS apontou a arma na direção a cabeça de CARLA e efetuou um disparo a queima roupa, vindo a atingir seu pescoço; 



    11: Apesar das agressões, a vítima conseguiu fingir que estava morta e o denunciado MATHEUS VIANA CHAVES saiu do local e foi conversar com os comparsas, enquanto isso CARLA conseguiu se soltar/desvencilhar-se das cordas que a amarravam e saiu correndo pela rua gritando por socorro, sendo acudida por um desconhecido que acionou o SAMU; 



    12: Consta que no dia seguinte, por volta das 11h, o denunciado IGOR JÚNIOR DE CASTRO e o adolescente R compareceram à residência de ANTÔNIO CARLOS FELIX e exigiram novamente o valor que seria proveniente da venda da máquina de lavar, sendo que após explicar que não tinha conseguido vender o eletrodoméstico eles ‘pegaram’ o telefone celular marca Samsung e disseram que a mãe de R ‘ficaria’ com a máquina de lavar para quitar a dívida. Ao mencionar que havia acionado a polícia, IGOR e R proferiram novas ameaças dizendo: ‘Se não pagar vai ter terror, se você não pagar vai ter terror!’ e depois seguiram para Cachoeiro de Itapemirim dizendo que iriam recuperar o veículo furtado por WEMERSON; 



    13: Importante destacar que no dia seguinte o adolescente R W foi abordado e conduzido por policiais militares até a UPJ, sendo que na ocasião foi encontrado com o mesmo uma arma de fogo, tipo Garrucha, calibre .22, conforme descrito no BU de número 49431067, sendo que em seu poder já estava o veículo VW GOL de cor branca, placa: MRH 1767, recuperado em Cachoeiro, ainda com restrição de furto/roubo no sistema; 



    14: Devido aos ferimentos CARLA permaneceu internada por vários dias no hospital da cidade e ao comparecer na Depol local e ter acesso a algumas fotografias, reconheceu os indivíduos de alcunha: ALEMÃO, BAIANO, SAPÃO e BICO FINO, como sendo os nacionais: MATHEUS VIANA CHAVES, R W P de S, IGOR JÚNIOR DE CASTRO e JOÃO MARCOS DE FREITAS PEREIRA. Ela também reconheceu LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e HILDA LORRANA CHRISOSTOMO MARTINS” (fls. 101-103, e-doc. 2).



    3. Em 7.8.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Castelo/ES (Ação Penal n.5001692-08.2023.8.08.0013) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus. 



    Não consta destes autos, informação sobre a data em que foi efetivamente cumprido o decreto prisional da paciente. 



    4. Em 2.12.2024, o juízo de primeiro grau pronunciou a paciente e os corréus e manteve a custódia preventiva de todos, excetuada a corré Luana de Souza Custódio, posta em liberdade anteriormente. 



    5. Sustentando carência de fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade para a decretação da custódia preventiva, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5012700-84.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 12.11.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUMUS COMISSI DELICTI. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Dos documentos juntados aos autos, constato que há indícios suficientes da participação da paciente, uma vez que a vítima a reconheceu, em depoimento, como uma das pessoas presentes no grupo que a agrediu fisicamente. Ademais, o enquadramento como autora ou partícipe deverá ser esclarecido no curso da instrução processual da ação penal, sendo que, para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). 



    2. A gravidade do crime praticado pelos denunciados exige 
uma resposta firme do Poder Judiciário, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para o restabelecimento da ordem social. 



    3. A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas também a permanência de elementos que indiquem que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 



    4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Habeas Corpus denegado” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal capixaba, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 966.426/ES, denegado pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 28.3.2025. A decisão monocrática transitou em jugado em 8.4.2025. 



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “NÃO SE VERIFICA participação da Paciente na execução das agressões físicas (vídeo em que a vítima descreve não cita a Paciente)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “NÃO EXISTE contemporaneidade para o decreto prisional, e que tal decreto é meramente por ‘clamor social’, que nem existe na atualidade, mas, somente na visão da Promotoria e da Magistrada” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Assevera que o decreto prisional não se fundamenta “na contemporaneidade, nem na realidade fática, vez que, nunca houve nenhuma tentativa de obstaculizar as investigações (QUE PERDUROU POR DOIS ANOS), nem contato com testemunha ou vítima” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Paciente reside em Comarca distinta, qual seja, Conceição de Castelo/ES, possui residência fixa, emprego lícito (fora cumprido o mandado de prisão em seu local de trabalho), e NÃO existem requisitos para a manutenção da prisão, como, data maxima venia, pontuado de maneira supérflua pela Magistrada em sede de audiência de custódia ocorrida 9 (nove) dias após o cumprimento do mandado de prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que a prisão é arbitrária, “mostrando-se como condenação antecipada, já que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e sequer existem mudança fática superveniente no curso das investigações para o decreto de medida mais gravosa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “as medidas cautelares do artigo 319 do CPP mostram-se suficientemente cabíveis e eficientes ao caso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que o juízo de primeiro grau, “erroneamente, pronunciou a Paciente ao Tribunal do Júri, sendo que à mesma fora imputada as condutas prescritas no artigo 1, I, A da Lei 9455/97, e artigo 244-B da Lei 8.069/90. Verifica-se que, apenas a um dos réus da ação penal, fora imputada conduta delitiva prescrita no artigo 121 do Código Penal, por supostamente ter disparado uma vez contra a vítima, que nem ao menos fora alvejada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Frisa que “não se trata de crimes conexos ou continência dos fatos imputados à paciente, em relação ao delito de homicídio tentado imputado a outro réu, pois a exposição dos fatos trazidos na exordial acusatória, trouxeram pelo representante do Estado, condutas supostamente cometidas pela paciente, de forma individualizada, nada tendo causalidade com o suposto tiro disparado. A bem da verdade, não houve sequer crime de tentativa de homicídio conforme de forma errônea e desproporcional atribuiu o Órgão Ministerial, e chancelou a Magistrada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante da flagrante ilegalidade da decretação da prisão do Paciente, não pairam dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, seja concedida liminarmente o direito à liberdade ao mesmo. (...)



    Isto posto, com base artigos 647 e 648 do CPP, requer: (...)



    b - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para 
que se consolide, em favor da Paciente HILDA LORRANA CHRISOSTOMO MARTINS, a competente ordem de habeas corpus, para fazer CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja cessada a ilegalidade de constrangimento em desfavor da Paciente” (fls. 8-9, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que, em 28.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 966.426/ES no Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.4.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Ao decretar a prisão preventiva da paciente e dos corréus, o juízo da Segunda Vara da comarca de Castelo/ES concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pela gravidade concreta dos delitos perpetrados e o modus operandi da prática criminosa. O juízo de primeiro grau também destacou a conveniência da instrução criminal, nestes termos:



    “(...) Nesse sentido, verifico dos autos que o fumus comissi delicti em relação à prática dos delitos tipificados na denúncia encontram-se presentes, o qual também pode ser extraído do 
IP n. 336/2022, precisamente nos depoimentos testemunhais, das declarações da vítima e dos interrogatórios dos acusados, que confirmam suas respectivas participações, bem como o ofício 
n. 474/2023 do Hospital Municipal de Castelo, acompanhado do Boletim de atendimento de urgência da vítima, que atesta a sua entrada àquela unidade como sendo vítima de arma de fogo, com perfuração em pescoço, preenchendo os requisitos da autoria e materialidade. 



    No que tange ao periculum libertatis, considero que este resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como ‘a paz, a tranquilidade no meio social’. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito. 



    Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar dos agentes causadores. 



    Em outra linha, a própria repercussão social dessa espécie de crime também autoriza o decreto de prisão em análise, mormente quando ‘a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência’ (STJ. 5ª Turma, HC 146.079BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27042010, DJe 24052010). 



    Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o e. TJES não vem se furtando a decretar o cárcere provisório, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (liberdade, incolumidade física, etc.), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública, a vida digna, dentre outros, de idêntico quilate constitucional.



    Senão, veja-se o julgado paradigma abaixo transcrito: (...)



    Além disso, há que se considerar a gravidade concreta do fato, que se sobressai da própria narrativa fática trazida a baila no bojo dos presentes autos, especialmente diante do modus operandi dos acusados, que agiram em conjunto, fazendo uso de meios de tortura física e psicológica, e em especial de Matheus Viana Chaves, quem apontou e disparou o tiro a queima roupa contra a vítima, que foi atingida no pescoço. Frise-se que esses elementos permitem presumir que, caso sejam os denunciados mantidos em liberdade, haverá um risco acentuado de continuidade delitiva, fato que ensejaria um clima de insegurança na população, daí exsurge o comprometimento à ordem pública. 



    Ademais, considerando a situação narrada nos autos, resta evidente que, caso sejam mantidos em liberdade, poderão prejudicar a instrução processual, tendo em vista a necessidade de colher o depoimento da vítima e do genitor da mesma, que, por certo, serão se sentirão intimidados pelos réus, considerando a extrema violência com que agiram. 



    Em relação ao acusado Igor Júnior de Castro, tal risco é evidenciado pelo fato de que, já tem sentença condenatória nos autos 0003071-61.2016.8.08.0013, pelo crime previsto no art. 180, caput do Código penal; nos autos 0000036-67.2024.8.08.0013, acusado 
pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, todos da lei 
n. 11.343/2006, no qual o acusado encontra-se preso provisoriamente, estando esse ainda na fase de instrução; e, nos autos 0001021-73.2023.8.08.0011, em tramitação na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em segredo de justiça, o que denota claramente a já reincidência delitiva operada pelo investigado. 



    Já em relação ao acusado João Marcos de Freitas Pereira, o risco é evidenciado também pelo fato de o acusado responder pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 
da lei n. 10.826/2003, nos autos 0000317-57.2023.8.08.0013, 
com sentença condenatória recorrida pelo acusado; pelo crime 
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos autos nº 0000239-35.2024.8.08.0011, ainda na fase inquisitorial, em tramitação na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, também caracterizada a reincidência delitiva do acusado. 



    Quanto ao acusado Matheus Viana Chaves, que figura como acusado nos autos 0001021-76.202.8.08.0011, em tramitação na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em segredo de justiça, além registros de uso indevido de drogas e receptação, nos autos 0000354-84.2023.8.08.0013 e 0001404-53.2020.8.08.0013, respectivamente, estando aquele em fase de alegações finais e este arquivado pelo cumprimento integral do acordo de não persecução penal, que indicam a tendência a prática de fatos típicos pelo acusado. 



    No que tange as acusadas Hilda Lorrana Chrisostomo e Luana de Souza Custódio, a necessidade de segregação cautelar das mesmas por razões de ordem pública é evidenciada pelo envolvimento de ambas, em conjunto com os demais acusados, com crime de tortura e pela participação e induzimento de menor a prática de crime, o que é demonstrado pelos elementos de informação mencionados na denúncia; nos interrogatórios e depoimentos efetuados em sede policial, entre outros. (...)



    Dessa forma, não verifico adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário do labor do Judiciário (o povo), na total falência do aparelho persecutório. 



    Diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, o decreto de prisão preventiva é a medida que se impõe, sendo assim, decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados IGOR JÚNIOR DE CASTRO, JOÃO MARCOS DE FREITAS 
PEREIRA, MATHEUS VIANA CHAVES, HILDA LORRANA CHRISOSTOMO e LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO, na forma do art. 312 do CPP, como forma de garantia da ordem pública” 
(fls. 91-94, e-doc. 2). 



    12. A gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal também foram realçados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 5012700-84.2024.8.08.0000, em 12.11.2024:



    “O impetrante argumenta que não há provas suficientes que demonstrem a participação da paciente na execução das agressões físicas e que, ademais, não se verifica a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não são idôneos. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis. 



    O pedido liminar foi indeferido pelo E. Des. Helimar Pinto (ID 9684517). 



    Informações da suposta autoridade coatora (ID 10044672).



    Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10153849) manifestando-se pela denegação da ordem. 



    Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes novos elementos a modificar a conclusão da decisão outrora proferida. Destaco que, os termos da decisão liminar, do E. Des. Helimar Pinto: 



    ‘Dos documentos juntados aos autos, constato que há indícios suficientes da participação da paciente, uma vez que a vítima a reconheceu, em depoimento, como uma das pessoas presentes no grupo que a agrediu fisicamente. 



    Quanto à alegação de ausência de provas de que a paciente teria praticado os atos de violência, saliento que o enquadramento como autora ou partícipe deverá ser esclarecido no curso da instrução processual da ação penal, sendo que, para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). 



    No que tange aos argumentos para a imposição da prisão cautelar (periculum in libertatis), também não assiste razão ao impetrante. 



    Os fatos narrados na denúncia, extraídos do inquérito policial, evidenciam a prática de violência com requintes de crueldade, incluindo espancamento, choques elétricos, ameaças e disparos de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a torpeza de seus atos. A liberdade dos envolvidos pode, portanto, representar perigo à sociedade e ao regular processamento do feito, com risco de coação de testemunhas e desaparecimento de provas. 



    A gravidade do crime praticado pelos denunciados exige uma resposta firme do Poder Judiciário, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para o restabelecimento da ordem social. 



    A defesa argumenta, ainda, sobre a ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva.



    Destaco que a exigência de contemporaneidade da medida cautelar extrema está prevista no § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, que estabelece que ‘A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. 



    Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que ‘a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas também a permanência de elementos que indiquem que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem’ (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 



    Assim, apesar de os fatos terem ocorrido em novembro de 2022, a prisão dos denunciados mostra-se necessária diante da coleta de depoimentos e provas em sede judicial, bem como para a preservação da ordem pública, conforme já fundamentado.



    É importante destacar, ainda, que medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, evidenciando a periculosidade social dos denunciados. Em casos semelhantes, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por fim, recordo que condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva’.



    Portanto, diante dos fundamentos outrora descritos, entendo que resta legítima a prisão preventiva imposta” (fls. 4-7, e-doc. 2). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 966.426/ES no Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, realçando a gravidade concreta dos delitos praticados e a periculosidade dos agentes. Estes os termos da decisão do Relator: 



    “A ordem deve ser denegada. 



    No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar do acusado, consignando na ementa, verbis (fls.): (...)



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, isto é, do modus operandi envolvido através da participação de várias pessoas, na prática da tentativa de homicídio com a existência de diversos crimes conexos, tais como tortura, corrupção de menores e extorsão armada. 



    Portanto, como bem explanou o Tribunal de Justiça (fl.): (...)



    Tudo isso que justifica a prisão processual da acusada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública, evitando a continuidade de crimes desta natureza. Exemplificativament